Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE AUSENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 803, I do CPC a execução é nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
2. A exequente instruiu a ação de execução amparada em Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado em 16/12/2022, e alegou que referido contrato foi rescindido e que as partes celebraram um novo acordo que não foi cumprido pelo executado.
3. O contrato foi rescindido, perdeu a validade e apenas por meio de ação de conhecimento poderia a exequente cobrar o que lhe é de direito, já que o instrumento de rescisão não preenche os requisitos para figurar como título executivo (artigo 472 do CC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.